Tribunal: CARF
Processo: 12448.732236/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.732236/2012-81
ACÓRDÃO
2002-009.739 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARY AZEVEDO FRANCO NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Restando comprovado que o contribuinte lançou seu rendimentos
corretamente, deve ser afastada a infração de omissão de rendimentos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.739 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732236/2012-81
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra o contribuinte acima
identificado, após deferimento parcial de SRL, relativa ao Imposto de Renda
Pessoa Física, exercício 2011, ano-calendário 2010, que formalizou o ajuste no
saldo de imposto a restituir apurado na declaração de ajuste do valor de
R$15.560,48 para R$5.676,92.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
interessado, entre os quais foi constatada a omissão parcial de rendimentos
tributáveis da ação judicial no valor de R$35.940,20.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, de fls.02/03.
Relata que em julho de 2012, foi intimado a recolher a quantia de R$27.001,10
em razão de glosa de imposto de renda por ele informado em sua DIRPF 2011 no
valor de R$35.940,22. Diz que apresentou SRL na qual se comprovou ser indevida
a glosa acima pelos seguintes motivos:
- recebeu do Estado do Rio de Janeiro, precatório judicial no valor de
R$133.102,43, referente a honorários advocatícios em ação cível, conforme
comprovado e teve retido na fonte o valor de R$35.940,22, conforme
documentos demonstram;
- por equívoco, informou em sua DIRPF o Banco do Brasil como sendo sua fonte
pagadora e não o Estado do Rio de Janeiro;
- por essa razão a RFB não identificou o IRRF em Dirf do Banco do Brasil, a
despeito do impugnante ter efetivamente recolhido o IRRF.
Aduz que não obstante os esclarecimentos prestados e os documentos anexados
a SRL, a fiscal se confundiu e proferiu decisão totalmente dissociada da realidade
dos fatos. Não fosse pelo valor de R$35.940,22, poderia jurar que havia recebido,
por engano, uma decisão referente a outro caso, que não o seu. Diz que essa é
descabida e que não guarda qualquer relação com a sua situação.
Primeiro porque o valor de R$35.940,22 refere-se ao IRRF e não a rendimentos e
em segundo lugar porque os rendimentos não têm qualquer relação com
processo judicial trabalhista (são honorários advocatícios pagos pelo Estado do RJ
em ação cível).
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.739 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732236/2012-81
3
Alega que pelos documentos acostados, cópia do mandado de Pagamento e cópia
do Darf no valor de R$35.940,22, não há dúvidas que foi recebido o precatório em
2010 e retido integralmente na fonte o imposto incidente sobre esse rendimento
no momento do pagamento do precatório.
Requer o acolhimento da impugnação para se cancelar o lançamento e
reconhecer a totalidade da restituição a que tem direito.
A 9a Turma da DRJ/BHE por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Verificada omissão de rendimentos, a autoridade tributária lançará o imposto de
renda, de ofício, com os acréscimos e as penalidades legais, considerando como
base de cálculo o valor da renda omitida.
Impugnação Improcedente
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/11/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 19/12/2017, Recurso Voluntário, alegando que a improcedência do lançamento
reiterando sua impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre a omissão de rendimento recebidos de pessoa jurídica.
A decisão de piso julgou improcedente a impugnado, com os seguintes
fundamentos:
No caso, é de se esclarecer que não houve erro na emissão da nova notificação de
lançamento. Em relação à ação cível da qual o impugnante foi o advogado e
recebeu honorários advocatícios, esse juntou apenas o Mandado de Pagamento,
fl. 20, e o documento Darf, fl. 21.
Da análise do referido Mandado e como informa o Juiz da causa conclui-se que o
impugnante recebeu da Justiça, por meio do Banco do Brasil, o valor líquido de
R$133.102,43, com as correções, após a retenção do montante de R$35.940,22.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.739 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732236/2012-81
4
Assim, é de se concluir que o valor bruto recebido foi a somatória dos valores de
R$133.103,43 e mais a retenção de R$35.940,22, que foi recolhida a Receita
Federal.
Entretanto, da análise do Mandado de Pagamento, ao contrário do afirmado na
decisão recorrida, não há como se concluir que o recorrente teria recebido o valor líquido de
R$133.103,43, ao contrário o que fica claro da análise dos referidos documentos é a esse valor
deveriam ser somados os acréscimos que houvesse e subtraída (observada) a dedução do IRRF.
Portanto, correta sua declaração, não havendo de se falar em omissão de
rendimentos no presente caso.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 62
DF CARF MF
Original